Tribunal: TJES
Processo: 5007142-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE LYRIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007142-50.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO ALVES DE LYRIO.

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (CTPS ID. 18084119),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO ADMINISTRATIVO CORRIGIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IMPEDIMENTO DE DIRIGIR POR DEMASIADO LAPSO TEMPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS EDUARDO ALVES DE LYRIO
em face da sentença que: acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de nulidade do processo administrativo nº 2023-W67B6, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A demanda originou-se da instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir que, posteriormente, foi cancelado administrativamente pelo próprio DETRAN/ES ao reconhecer a ocorrência de decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o reconhecimento administrativo da nulidade não afasta os prejuízos morais experimentados, alegando que o dano é presumido diante da indevida restrição do direito de dirigir e da perda do tempo útil. Pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado pela própria administração no exercício do poder de autotutela, é capaz de gerar dano moral indenizável.

4.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, o que motivou a interposição do presente Recurso Inominado.

5.

Assiste razão ao Recorrente. A responsabilidade civil do Estado, conforme preceituado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal e pelo art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, basta a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a análise de dolo ou culpa do agente público.

6.

O ponto fulcral da questão reside na caracterização do dano. Verifica-se que o recorrente ficou cerca de 06 meses impedido (ID. 18066730), indevidamente, de exercer o direito de dirigir, haja vista que o PSDD foi irregularmente instaurado, haja vista que foi cancelado administrativamente após a propositura da demanda, ensejando a extinção do pedido de nulidade.

7.

Neste caminhar, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. É de se observar que a conduta do recorrido ultrapassou os dissabores do cotidiano, de modo que causou danos indenizáveis.

8.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

9.

Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo pelo fato de utilizar o veículo para trabalhar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, contados a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 407 do Código Civil e REsp nº 903258/RS).

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)